Tribunal: CARF
Processo: 19515.003993/2003-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003993/2003-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.833 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
CHASE MANHATTAN HOLDINGS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2000
JUROS. DEPÓSITO INTEGRAL. EXCLUSÃO.
Nos termos do art. 9°, inciso IV, § 4°, da Lei n° 6.830/80, a realização depósito
integral do valor débito antes do seu vencimento exclui a responsabilidade do
contribuinte pelo pagamento dos juros de mora. A questão encontra-se,
inclusive, pacificada pela Súmula CARF n. 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para excluir os juros de mora. Vencidas as conselheiras Lara
Moura Franco Eduardo, Sabrina Coutinho Barbosa e Thais de Laurentiis Galkowicz quanto à
desnecessidade de lançamento de ofício de importâncias depositadas em juízo.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 376 – 390) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo, que negou
provimento à impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003993/2003-51
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003993/2003-51

O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 16-17.026 da DRJ de São
Paulo/SP, cuja ementa segue colacionada:
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003993/2003-51

Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua impugnação com relação aos juros de mora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
A Contribuinte tomou ciência da decisão em 21/08/2008, conforme AR de fls 374,
tendo apresentado sua peça recursal ao CARF em 15/09/2008. Assim, o presente recurso é
tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele tomo
conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.
1. Lançamento de ofício de importâncias depositadas em juízo
Primeiramente ressalto que é incontroverso que o débito ora exigido foi
depositado integralmente pela Recorrente nos autos do processo judicial. O lançamento tributário
ocorreu exclusivamente com o objetivo de prevenir a decadência, conforme se extrai do Termos
de Verificação Fiscal. Também cumpre realçar que a questão em apreço, por se referir à
constituição do crédito tributário via ato administrativo passível de nulidade, constitui matéria de
ordem pública, podendo ser apreciada de ofício pelo Colegiado.
Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) é pacífica a
respeito do tema, no sentido de que o depósito judicial do montante integral do débito equivale
ao lançamento tributário, e, por conseguinte, torna-se dispensável o ato formal de lançamento
por parte da autoridade administrativa. Nesse sentido, vejamos o conteúdo das ementas dos
julgamentos abaixo colacionadas:
Ementa
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL.
ART. 151, II, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO EM RENDA. DECADÊNCIA.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003993/2003-51

1. Com o depósito do montante integral tem-se verdadeiro lançamento por
homologação. O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento
antecipado pelo depósito, por entender indevida a cobrança. Se a Fazenda aceita
como integral o depósito, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito,
aquiesceu expressa ou tacitamente com o valor indicado pelo contribuinte, o que
equivale à homologação fiscal prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
2. Uma vez ocorrido o lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito
tributário, razão pela qual não há mais falar no transcurso do prazo decadencial
nem na necessidade de lançamento de ofício das importâncias depositadas.
3. "No lançamento por homologação, o contribuinte, ocorrido o fato gerador, deve
calcular e recolher o montante devido, independente de provocação. Se, em vez de
efetuar o recolhimento simplesmente, resolve questionar judicialmente a obrigação
tributária, efetuando o depósito, este faz as vezes do recolhimento, sujeito, porém, à
decisão final transitada em julgado. Não há que se dizer que o decurso do prazo
decadencial, durante a demanda, extinga o crédito tributário, implicando a perda
superveniente do objeto da demanda e o direito ao levantamento do depósito. Tal
conclusão seria equivocada, pois o depósito, que é predestinado legalmente à conversão
em caso de improcedência da demanda, em se tratando de tributo sujeito a lançamento
por homologação, equipara-se ao pagamento no que diz respeito ao cumprimento das
obrigações do contribuinte, sendo que o decurso do tempo sem lançamento de ofício
pela autoridade implica lançamento tácito no montante exato do depósito" (Leandro
Paulsen, "Direito Tributário", Livraria do Advogado, 7a ed, p. 1227).
4. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 898992/PR, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJ 27/08/2007)

Ementa
TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA - DEPÓSITO
- CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LEVANTAMENTO INDEVIDO -
EXIGIBILIDADE - TERMO A QUO.
1. O depósito do crédito tributário equivale ao lançamento tributário para fins de
constituição da dívida. Precedentes. 2. O levantamento indevido de depósito judicial
autoriza a cobrança da quantia percebida, no prazo de prescrição de 5 anos, contados
da data da extinção do depósito. 3. Inexistência de prescrição se o ajuizamento ocorreu
3 anos após o levantamento indevido do depósito. 4. Recurso especial não provido.
(REsp
1216466/RS,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, DJe 04/12/2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
LEVANTAMENTO
APENAS
DA
QUANTIA
REFERENTE
À
PARCELA
CONTROVERSA. MATÉRIA FÁTICA A SER AVERIGUADA NA ORIGEM. SUMULA
7/STJ. (...)
10. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, o contribuinte, ao realizar o depósito judicial
com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, promove a
constituição deste; como resultado, torna-se desnecessário o ato formal de
lançamento por parte da autoridade administrativa, no que se refere aos valores
depositados. Decadência afastada e Recurso Especial não provido no ponto.
11. A controvérsia restringe-se a verificar se os valores depositados correspondem ao
montante do tributo devido ou somente à parcela controvertida. 12. O depósito judicial
realizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário pertence à parte
vencedora e na medida do êxito de sua pretensão, que tem direito de levantar a quantia
depositada após o trânsito em julgado da demanda. 13. De acordo com os elementos
dos autos e o que assentado pelo Tribunal a quo, não há como afirmar nesta instância
especial que os valores depositados correspondem somente às diferenças entre o que
previam os Decretos-Leis antes citados e o que estabelece a Lei Complementar 7/1970.
A revisão desse entendimento demanda revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, o que é inadmissível na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003993/2003-51

7/STJ. 14. Para resguardar o direito de ambas as partes, deve ser provido o Recurso
Especial para que o Juízo de 1o grau constate o objeto dos depósitos efetuados e libere-
os integralmente às ora embargantes, caso se refiram à diferença controvertida ou à
totalidade do tributo, converta em renda da União a parte devida (LC 7/1970) e libere
o remanescente. 15. Embargos de Declaração providos, em parte, com efeitos
infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso Especial, reconsiderando minha
posição original, diante dos argumentos apresentados pelos eminentes Pares. (EDcl no
AgRg no REsp 705.420/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe 28/05/2012)

Ementa
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. LANÇAMENTO
FORMAL PELO FISCO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
1. Segundo a jurisprudência predominante neste STJ, no caso de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o contribuinte, ao realizar o depósito judicial com
vistas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, promove a constituição deste
nos moldes do que dispõe o art. 150 e parágrafos do CTN, não havendo que se falar
em decadência do direito do Fisco de lançar. Precedentes da Primeira Seção: EREsp
464.343/DF, Rel. Min. José Delgado, DJ de 29.10.2007; EREsp 898.992/PR, Rel. Min.
Castro Meira, DJ de 27.8.2007; EREsp. n. 671.773-RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Teori
Zavascki, julgado em 23.6.2010. 2. Ressalva de entendimento do relator para quem o
depósito judicial não tem a eficácia de constituir o crédito tributário. 3. Recurso
especial não provido. (REsp 1008788/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/10/2010)
Nessa mesma linha de raciocínio, o STJ analisou o tema sob a égide do então
art. 543C do CPC (“recurso repetitivo”):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À
EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER
EXTINTA. [...]
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito
exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de
relação jurídico tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados
anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração,
assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a
qual, acaso proposta, deverá ser extinta. [...] (REsp 1.140.956/SP, Relator Ministro Luiz Fux,
sessão de 24/11/2010, DJe 03/12/2010)
Com efeito, relativamente aos débitos constituídos pela Contribuinte, mais do que
dispensado, o Fisco está proibido de realizar o lançamento, sob pena de restar configurada
duplicidade de atos de constituição, o que acabaria subvertendo o regime jurídico do tributo, em
especial no que diz respeito ao início da contagem do prazo de prescrição.
Efetivamente, a própria Fazenda Nacional abarca a interpretação firmada pelo STJ
no que tange ao prazo prescricional para o ajuizamento de execuções fiscais, em situações nas
quais o contribuinte realiza o levantamento do depósito judicial, levando a Autoridade
Fazendária a ingressar com execução fiscal baseada na confissão de dívida via depósito judicial:
TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INEXISTÊNCIA – DEPÓSITO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LEVANTAMENTO INDEVIDO
EXIGIBILIDADE TERMO A QUO.
1. O depósito do crédito tributário equivale ao lançamento tributário para fins de
constituição da dívida. Precedentes.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003993/2003-51

2. O levantamento indevido de depósito judicial autoriza a cobrança da quantia
percebida, no prazo de prescrição de 5 anos, contados da data da extinção do depósito.
3. Inexistência de prescrição se o ajuizamento ocorreu 3 anos após o levantamento
indevido do depósito.
4. Recurso especial não provido. (REsp no 1216466 / RS, Relatora Ministra Diva
Malerbi – Desembargadora Convocada do TRF da 3a Região, 2a Turma, sessão de
20/11/2012, DJe de 04/12/2012)
Este Conselho já se manifestou em diversas oportunidades, aquiescendo com o
entendimento firmado pelo STJ, das quais destaco os seguintes casos: 1
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:
1999, 2000
DEPÓSITO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
DESNECESSIDADE
DO
LANÇAMENTO.
O depósito judicial configura verdadeiro lançamento por homologação. O
contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento antecipado
pelo depósito, por entender indevida a cobrança. Uma vez ocorrido o
lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito tributário, razão pela
qual não há que se falar em necessidade de lançamento de ofício das
importâncias depositadas.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de
mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal,
têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração. Precedente no STJ em
recurso representativo de controvérsia julgado no rito do art. 543C do antigo
CPC. REsp 1.140.956/SP.
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 105
A teor do regido pela Súmula CARF no 105, até o período 2006 não cabem os
lançamentos de multa isolada quando concomitantemente tenha sido imputada
multa de ofício. Lançamentos que se cancelam (Acórdão no 1402003.197,
Sessão de 16 de maio de 2018, Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator).

Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,

1 1 No mesmo sentido: Acórdão1402-002.193 e Acórdão 1402-002.192.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003993/2003-51

sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
DEPÓSITO
DO
MONTANTE
INTEGRAL.
AFERIÇÃO
INICIAL.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA.
A aferição da integralidade do depósito deve ser realizada na data de sua
efetivação. A transmissão de declaração de compensação em momento
posterior, utilizando-se de saldo negativo em cuja composição contém tributos
retidos na fonte utilizados como depósito do montante integral, não tem o
condão de descaracterizar a situação jurídica consolidada decorrente do
depósito no montante integral do débito, exceto se já houvesse sido proferida
decisão favorável ao sujeito passivo nos processos de compensação.
DEPÓSITO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
DESNECESSIDADE
DO
LANÇAMENTO.
O depósito judicial configura verdadeiro lançamento por homologação. O
contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento antecipado
pelo depósito, por entender indevida a cobrança. Uma vez ocorrido o
lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito tributário, razão pela
qual não há que se falar em necessidade de lançamento de ofício das
importâncias depositadas. Precedente do STJ no EREsp no 898.992/PR.
Portanto, devem ser deduzidos da exigência os valores depositados
judicialmente.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se, no que couber,
aos lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos a ensejar
decisão diversa. (Processo 11052.000872/2010-69, Acórdão 1402-001.570,
Data de Publicação: 18/06/2014)
Não poderia ser outro o entendimento firmado pelas Cortes Administrativa e
Judicial, uma vez que a Lei n. 9.703, de 17 de novembro de 1998, que dispõe sobre os depósitos
judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais, estabelece que os depósitos
judiciais serão “transformados em pagamentos definitivos” em favor da Fazenda Nacional, em
caso de sucumbência do contribuinte, in verbis:
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, adotou a Medida Provisória no
1.721, de 1998, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1o Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes a
tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa
Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais -
DARF, específico para essa finalidade.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos débitos provenientes de tributos e
contribuições inscritos em Dívida Ativa da União.
§ 2o Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta Única
do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no mesmo prazo
fixado para recolhimento dos tributos e das contribuições federais.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003993/2003-51

§ 3o Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da
autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o encerramento da lide
ou do processo litigioso, será:
I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de vinte e
quatro horas, quando a sentença lhe for favorável ou na proporção em que o for,
acrescido de juros, na forma estabelecida pelo § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e alterações posteriores; ou
II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do
correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar
de sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional. (grifei)
Desse modo, não existe lógica alguma no lançamento de ofício do montante
depositado, haja vista que na hipótese da Fazenda Nacional se consagrar vencedora no processo
judicial, automaticamente o montante depositado (pagamento antecipado) será destinado aos
Cofres Federais.
Assim, como o entendimento pacífico do STJ é no sentido e que o depósito
judicial do montante integral do débito equivale ao lançamento tributário, e que o objeto do
presente auto de infração recai exclusivamente sobre débitos objeto de depósito, deve ser
decretado seu cancelamento.
2. Aplicabilidade dos juros de mora nos casos de existência de depósito judicial
integral
Na hipótese de restar vencida a respeito do cancelamento integral do auto de
infração, nos termos do tópico acima, deixo consignado que devem ser cancelados os juros de
mora em face da realização de depósito judicial no valor integral do débito antes do seu
vencimento.
Com efeito, a presente matéria é regulada o art. 9°, inciso IV, § 4°, da Lei n°
6.830/80, nos seguintes termos:
Art. 9°. Em garantia da execução, pelo valor da divida, juros e multa de mora e
encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, o executado poderá:
1- efetuar depósito em dinheiro, à ordem do juízo em estabelecimento oficial de crédito,
que assegure atualização monetária;
...
§ 4o Somente o depósito em dinheiro, na forma do art. 32, faz cessar a
responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. (destacou-se)
Como é possível perceber da simples leitura dos enunciados normativos acima
transcritos, a realização depósito integral do valor débito antes do seu vencimento exclui a
responsabilidade do contribuinte pelo pagamento dos juros de mora.
Dessarte, jamais poderia ser mantido o lançamento deste valor, já que, em última
análise isso implica a exigência dos juros de mora do próprio contribuinte, em flagrante violação
ao dispositivo legal acima transcrito.
Em outras palavras, se a norma em questão transfere a responsabilidade do
pagamento dos juros de mora do contribuinte para a própria instituição financeira depositária dos
valores, não há qualquer fundamento jurídico para a manutenção do presente lançamento neste
ponto, tendo em vista que se está justamente exigindo o pagamento desta parcela de sujeito que
teve seu dever expressamente excluído por determinação legal.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003993/2003-51

Não pode outra razão a questão já é pacífica no CARF, como se depreende do
texto da Súmula n. 5, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Como já realçado, no presente caso não restam dúvidas sobre a existência de
depósito do montante integral do tributo cobrando no auto de infração em questão, razão pela
qual não são devidos os juros aplicados pela autoridade fiscal.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, para excluir os juros de mora.
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital